Tribunal: TJSP
Processo: 1501596-74.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – TAXAS – Insurgência em face da sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu a execução, em razão do não cumprimento dos requisitos para a propositura de execução fiscal de baixo valor previstos no Tema 1184 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, na Resolução 547 do CNJ e no Provimento CSM 2.738/2024 – Descabimento – Aplicabilidade imediata do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – TAXAS – Insurgência em face da sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu a execução, em razão do não cumprimento dos requisitos para a propositura de execução fiscal de baixo valor previstos no Tema 1184 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, na Resolução 547 do CNJ e no Provimento CSM 2.738/2024 – Descabimento – Aplicabilidade imediata do Tema no 1184 em razão do caráter vinculante, de repercussão geral – Observância do Provimento no 2.744/2024 do Conselho Superior da Magistratura do TJSP que dispõe sobre a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais em trâmite em 1o e 2o Graus – Nas execuções fiscais de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) ajuizadas posteriormente a 19/12/2023, deverá a Municipalidade demonstrar o interesse processual ao cumprir os requisitos do item 2 do Tema 1184, o que não foi feito, inclusive em sede recursal – A mera existência de lei municipal prevendo incentivos ou parcelamento de dívidas tributárias não é suficiente para demonstrar o cumprimento integral das providências contidas na Resolução 547/2024 do CNJ – Não comprovado o prévio protesto do título, bem como sua inadequação ou dispensa, nos moldes do art. 3o da referida resolução – Sentença de extinção mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Recurso não provido.